Tribunal: TJES
Processo: 5000244-39.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000244-39.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INACIA CEZARIO DE FARIA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000244-39.2024.8.08.0021.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

RECORRIDO:
INACIA CEZARIO DE FARIA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAMENTO. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À MÉDIA HISTÓRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA DA CONCESSIONÁRIA EM COMPROVAR A LEGITIMIDADE DA MEDIÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar a revisão de fatura de consumo de água, recalculando o débito de R$ 4.679,69 (quatro mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos) para o valor de R$ 144,05 (cento e quarenta e quatro reais e cinco centavos), correspondente à média histórica da consumidora.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a regularidade da cobrança, alegando tratar-se de tarifa de disponibilidade de infraestrutura de esgotamento sanitário prevista em lei estadual, argumentando que a parte autora é devedora da referida taxa por possuir rede disponível em seu logradouro, ainda que sem interligação efetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da cobrança de fatura de água com registro de consumo superior à média habitual da unidade consumidora, bem como a correlação entre as razões recursais e a matéria decidida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Inicialmente, destaca-se que a hipótese vertente submete-se à regência do microssistema consumerista, visto que as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços. Sob este prisma, a responsabilidade civil da concessionária é de natureza objetiva, incumbindo-lhe o ônus de comprovar a regularidade das medições efetuadas e a ausência de vício na prestação do serviço, notadamente em face da inversão do ônus da prova operada em favor da consumidora.

5.

No mérito, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do encargo de provar a regularidade do consumo extraordinário, uma vez que a medição apresentada carece de suporte probatório idôneo capaz de justificar a vultosa discrepância em relação à média histórica da unidade consumidora. À míngua de demonstração cabal da origem do faturamento excessivo, a cobrança revela-se desprovida de lastro fático, o que autoriza o reconhecimento de sua irregularidade perante o perfil de consumo da usuária.

6.

Outrossim, impõe-se reconhecer a manifesta deficiência técnica das razões recursais, as quais se encontram em absoluta desconexão com o caderno processual ao insurgirem-se contra condenação em danos morais, visto que tal pedido sequer foi objeto da petição inicial ou de julgamento na sentença. A referida desconexão é reiterada pela sustentação de legalidade de tarifa de esgoto estranha à controvérsia de faturamento de água, circunstância que revela tratar-se de recurso genérico incapaz de atacar os fundamentos específicos da decisão recorrida e que, por conseguinte, reforça a higidez do comando sentencial.

7.

Por conseguinte, ante a ineficiência da recorrente em demonstrar a legitimidade do faturamento questionado, aliada à evidente impertinência temática das razões recursais, a confirmação do julgado é medida que se impõe, mantendo-se o provimento jurisdicional de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (recolhidas), contudo, deixo de condenar em honorários advocatícios em razão de a parte recorrida encontrar-se desassistida de advogado no feito, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)